Tribunal: TJDFT
Processo: 0717945-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
EMENTA. CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. REJULGAMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RAZÃO DE PROVIMENTO DE RECURSO ESPECIAL. STJ. PENHORA DE 10% DA REMUNERAÇÃO. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO ATÉ O PAGAMENTO. PARCIAL PROVIMENTO. CONTRADIÇÃO. VÍCIO CARACTERIZADO. EMBARGOS ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de reexame de embargos de declaração, em decorrência do provimento do Recurso Especial, interposto pelo embargante, no qual restou determinado o retorno dos autos ao Tribunal para ser sanado o vício apontado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em sanar a contradição entre o fundamento do acórdão, no sentido da necessidade de atualização do débito até o efetivo pagamento, e o dispositivo, ao negar provimento ao agravo de instrumento.
III. RAZÃO DE DECIDIR
3. Da análise dos embargos, acrescida das observações indicadas pela Corte Superior, o vício apontado pela parte recorrente é a contradição, pois o acórdão “reconheceu que é direito do credor receber o seu crédito atualizado, com correção monetária e juros, quando este não é pago de uma única vez.”.
4. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
5. O acórdão embargado fundamentou haver a preservação de quantia suficiente para sua subsistência digna e de sua família com a penhora de 10% dos rendimentos da executada, ao mesmo tempo assegurando a satisfação parcial do crédito exequendo. 5.1. Quanto à atualização do débito, restou consignado dever esta ocorrer até a data do efetivo pagamento, especialmente diante da impossibilidade de constrição da integralidade dos rendimentos mensais da devedora.
6. O acórdão do Agravo de Instrumento, embora tenha rejeitado o pedido quanto à majoração da penhora dos rendimentos da agrava de 10% para 30%, reconheceu a necessidade de atualização do débito até a data do efetivo pagamento, diante do decurso de prazo considerável entre o início do cumprimento de sentença e o efetivo pagamento. 6.1. Inclusive, esse entendimento já havia sido adotado quando foi deferido parcialmente o pedido de efeito suspensivo ativo “para que a atualização do débito seja realizada até a data do efetivo pagamento”.
7. Assim, o dispositivo do recurso deveria ter sido no sentido de dar parcial provimento ao agravo de instrumento e não de negar provimento, como ocorreu, revelando a contradição entre a fundamentação e o dispositivo do julgado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração acolhidos para dar parcial provimento ao Agravo de Instrumento, determinando seja a atualização do débito realizada até a data do efetivo pagamento.
Tese de julgamento: “1. Uma vez revelada a contradição entre a fundamentação e o dispositivo do julgado, devem ser acolhidos os embargos de declaração para sanar o vício. 2. Os embargos devem ser parcialmente acolhidos, para determinar seja a atualização do débito realizada até a data do efetivo pagamento”.
_________
Dispositivos relevantes citados: art. 1.022 do Código de Processo Civil.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0710625-02.2018.8.07.0018, Relatora: Leila Arlanch, 7a Turma Cível, DJE: 25/09/2020.